Tribunal: TJES
Processo: 5005147-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5005147-54.2022.8.08.0000

RECORRENTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RECORRIDO: STADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 568 DO STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL COMO MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o Tema 568 do STJ, no qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, diante de alegada intempestividade na efetivação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve indevida aplicação do Tema 568 do STJ, especialmente quanto à caracterização da prescrição intercorrente, diante da alegação de que a penhora teria ocorrido após o transcurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 568, fixa que a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida interrompem a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento judicial.

O acórdão recorrido estabelece que não houve paralisação do feito nem inércia da Fazenda Pública, afastando o pressuposto essencial da prescrição intercorrente.

O Tribunal de origem reconhece que a penhora foi efetivamente realizada, configurando marco interruptivo válido conforme a tese vinculante.

As premissas fáticas fixadas na origem são incompatíveis com o reconhecimento da prescrição intercorrente e não podem ser revistas em sede de agravo interno.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório, limitando-se à verificação da correta aplicação do precedente.

A parte agravante não demonstra distinguishing apto a afastar a incidência do Tema 568 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do Tema 568 do STJ. 2. A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta a configuração da prescrição intercorrente. 3. O agravo interno não admite rediscussão de premissas fáticas nem reexame probatório para afastar precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5005147-54.2022.8.08.0000

RECORRENTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RECORRIDO: STADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo interno manejado por APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA contra decisão desta Vice-Presidência (id. 17614919) que, com fulcro no Tema nº 568/STJ, negou seguimento ao recurso especial.

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente, arguindo que a constrição patrimonial foi efetivada intempestivamente, quando já operada a prescrição intercorrente. Defende, assim, que a consumação do prazo prescricional em momento anterior à penhora constitui elemento fático-jurídico que impõe o afastamento da tese firmada.

A controvérsia reside na aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema nº 568), que balizou os marcos de interrupção da prescrição na execução fiscal, estabelecendo que: "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
".

Na espécie, a agravante sustenta que o decurso do tempo teria consumado a prescrição intercorrente, buscando, assim, afastar a aplicação do paradigma. Todavia, a insurgência não subsiste.

Da análise do acórdão recorrido, contudo, infere-se que a rejeição da prejudicial de prescrição guardou estrita observância ao precedente qualificado. O Colegiado assentou, de forma categórica, a ausência de paralisação processual imputável à exequente, destacando que a constrição patrimonial se aperfeiçoou de modo a operar o marco interruptivo exigido pelo Tema nº 568 do STJ.

Nesse contexto, as premissas fáticas lançadas na origem — regularidade da interrupção e inexistência de inércia da Fazenda Pública — convergem integralmente para a tese firmada pela Corte Superior. Ressalte-se que o agravo interno não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir o acervo probatório ou alterar as conclusões fáticas das instâncias ordinárias; sua finalidade restringe-se à demonstração de erro no juízo de adequação.

Inexistindo a demonstração de qualquer distinção (distinguishing) que autorize o afastamento do precedente, a manutenção da decisão agravada é medida imperativa.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.